Tribunal: TJBA
Processo: 8007715-40.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007715-40.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE MENEZES LIMA DE AQUINO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra acórdão que deu provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo a ilegalidade do cancelamento de plano de saúde coletivo.

2. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98 a planos coletivos por adesão, divergência em relação à jurisprudência do STJ sobre a resilição unilateral, cumprimento do prazo de notificação prévia e ausência de análise dos arts. 186, 884 e 927 do Código Civil.

3. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo vícios a serem sanados.

2. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna à decisão, não sendo caracterizada por divergência entre o julgado e os argumentos da parte ou jurisprudência.

3. A omissão somente se configura quando o julgado deixa de analisar ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu.

4. A decisão enfrentou o mérito, reconhecendo a ilicitude do cancelamento do plano sem a devida observância das exigências legais e contratuais, especialmente em contexto de continuidade assistencial.

5. Os dispositivos do Código Civil foram analisados de forma implícita ao reconhecer a ilicitude da conduta e fixar indenização por danos morais, sendo desnecessária menção expressa.

6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A rejeição de embargos de declaração é cabível quando não evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi implicitamente analisada.

2. Consideram-se prequestionados os temas suscitados nos embargos rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007715-40.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante Em segredo de justiça e outros e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Maio de 2025.